Tribunal: TJMT
Processo: 0001090-39.2014.8.11.0109
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001090-39.2014.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIO PONCIANO DE PAULA - CPF: 476.382.229-20 (EMBARGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), GILMAR ALVES - CPF: 531.399.411-53 (EMBARGANTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE DE TRATOR) – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de Id. 83622993, opostos por GILMAR ALVES, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega omissão quanto ao reconhecimento da inadimplência da obrigação que é a compensação (pagamento) do cheque dado em garantia do contrato de compra e venda, bem como, contradição com as suas alegações no apelo, pois a negativa do débito por sua parte é o próprio objeto da Ação em tela.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de se manifestar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Isso porque, quanto à alegação de pagamento do débito por terceiro, o embargante pautou-se em apenas alegar, não trazendo aos autos comprovante de tal pagamento, o que seria de sua competência, conforme prevê os termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao fato, de que num parágrafo do acórdão embargado, constar que a assertiva de que
o Executado\Apelante
não nega
a dívida exequenda
, não mácula o julgado, na medida que toda a fundamentação está respaldada no inadimplemento da avença.

A contradição ocorre quando o acórdão
trouxer proposições entre si inconciliáveis
. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão, o que, a toda evidência, não é o caso.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021